Tribunal: STF
Processo: RE 182619
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. REAJUSTE COM BASE NA SISTEMÁTICA DO
DECRETO-LEI Nº 2.302/86. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 2.335/87. URP DE
FEVEREIRO DE 1989. REVOGAÇÃO PELA Nº 7.730/89.
          O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 144.756,
afastou a existência de direito adquirido ao reajuste de salários com
base no decreto-Lei nº 2.302/86, ante a circunstância de que, antes do
final do mês de junho de 1987 entrou em vigor o Decreto-Lei nº
2.335/87, que alterou a sistemática do reajustamento.
          Relativamente ao percentual referente à URP sobre vencimentos
do mês de fevereiro de 1989, decidiu, no julgamento da ADI 694, ser
indevida a reposição, que foi suprimida pela Lei nº 7.730/89.
          Questão examinada em face dos servidores públicos, cujo
fundamento também se aplica em relação aos trabalhadores em geral.
          Recurso Extraordinário conhecido e provido.